Tribunal: TCU
Processo: 011.222/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo antigo Ministério da Cidadania, contra ex-prefeito, por omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, tendo ocorrido a revelia do responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo antigo Ministério da Cidadania, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tendo como responsável o Sr. Olinaldo Barbosa da Silva, Prefeito do Município de Aveiro/PA, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados ao aludido ente municipal, pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básico (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE) , no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Olinaldo Barbosa da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2015 1.039,50 30/1/2015 3.999,46 30/1/2015 1.055,98 2/2/2015 5.015,00 13/2/2015 4.563,41 13/2/2015 1.146,24 25/2/2015 14.961,30 4/3/2015 7.502,30 5/3/2015 4.200,00 10/3/2015 2.909,00 13/3/2015 4.959,93 13/3/2015 1.160,19 27/3/2015 10.000,00 31/3/2015 9.996,00 16/4/2015 1.138,30 11/5/2015 4.825,23 11/5/2015 1.182,16 14/5/2015 14.000,80 21/5/2015 2.000,00 28/5/2015 3.564,00 16/6/2015 4.825,23 16/6/2015 1.182,16 24/6/2015 14.850,00 24/6/2015 7.001,09 14/7/2015 9.508,00 30/7/2015 950,00 7/8/2015 5.258,85 7/8/2015 1.182,16 18/8/2015 7.000,60 20/8/2015 4.825,23 20/8/2015 1.182,16 21/8/2015 14.850,00 24/8/2015 620,00 24/8/2015 2.960,00 25/8/2015 2.530,00 3/9/2015 4.305,00 11/9/2015 8.001,59 11/9/2015 8.000,80 18/9/2015 10.000,00 22/9/2015 3.768,00 22/9/2015 2.503,50 2/10/2015 17.820,00 14/10/2015 4.859,80 30/10/2015 1.182,16 16/11/2015 1.378,00 17/11/2015 1.182,16 18/11/2015 10.000,00 18/11/2015 10.000,00 19/11/2015 6.000,60 20/11/2015 10.000,00 23/11/2015 4,00 16/12/2015 4.926,00 16/12/2015 4.749,00 17/12/2015 12.623,90 18/12/2015 33.000,15 18/12/2015 13.500,90 23/12/2015 21.000,00 30/12/2015 2.850,00 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) ao Sr. Olinaldo Barbosa da Silva, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para ciência.